Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar que a apelante perdeu o interesse processual, já que não promoveu o recolhimento das custas complementares para a realização de novas diligências de localização do veículo.
2. Inexiste violação ao princípio da vedação da decisão surpresa estabelecido no art. 10 do CPC quando o Juízo de origem conferiu oportunidades à parte apelante para se manifestar nos autos, em deferência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Após a realização de várias diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.